Tribunal: TJSP
Processo: 1017899-23.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de reparação de danos - Responsabilidade civil - Transporte aéreo - Cancelamento de voo nacional – Empresa-ré que alega problemas técnicos operacionais – Motivo que caracteriza fortuito interno e não exclui a responsabilidade objetiva do transportador – Atraso de 19 horas- Situação que extrapola o mero aborrecimento ou simples inexecução contratual - - Dano moral

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de reparação de danos - Responsabilidade civil - Transporte aéreo - Cancelamento de voo nacional – Empresa-ré que alega problemas técnicos operacionais – Motivo que caracteriza fortuito interno e não exclui a responsabilidade objetiva do transportador – Atraso de 19 horas- Situação que extrapola o mero aborrecimento ou simples inexecução contratual - - Dano moral configurado - Indenização devida – Quantum fixado aquém dos parâmetros da Câmara mais que deve ser mantido por inexistir recurso da parte contrária - Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618135
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1017899-23.2019.8.26.0068, da Comarca
de Barueri, em que é apelante AZUL LINHAS AÉREAS
BRASILEIRAS S.A., são apelados LAIZA MEDEIROS DE LIMA,
GUSTAVO MEDEIROS DE LIMA ALVES (REPRESENTADO(A) POR SEUS
PAIS), DENISE NUNES LACERDA e JOSÉ WILSON AMORIM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE
FILHO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017899-23.2019.8.26.0068 - Barueri Voto no 42070-E/D/O/V/S
VOTO No: 42070
APEL.No: 1017899-23.2019.8.26.0068
COMARCA: BARUERI 5a VARA CÍVEL
APTE. : AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A
APDOS. : LAIZA MEDEIROS DE LIMA E OUTROS
APELAÇÃO Ação de reparação de danos - Responsabilidade civil
- Transporte aéreo - Cancelamento de voo nacional Empresa-ré
que alega problemas técnicos operacionais Motivo que caracteriza
fortuito interno e não exclui a responsabilidade objetiva do
transportador Atraso de 19 horas- Situação que extrapola o mero
aborrecimento ou simples inexecução contratual - - Dano moral
configurado - Indenização devida Quantum fixado aquém dos
parâmetros da Câmara mais que deve ser mantido por inexistir
recurso da parte contrária - Sentença mantida
Recurso
desprovido.
Trata-se de recurso tirado contra a r.
sentença de fls. 98/101, cujo relatório fica adotado,
prolatada pela MMa. Juíza de Direito ANELISE SOARES, cujo
relatório fica adotado, que julgou procedente em parte
ação de indenização por danos morais ajuizada pelos
apelados.
Discorre a apelante, inicialmente sobre o
impacto no setor aéreo diante da Pandemia Covid19 e da
razoabilidade na fixação dos danos morais. Prosseguindo
alega que o voo foi cancelado por motivos técnicos
operacionais. Assevera que no caso não houve dano moral
que mereça ser indenizado pois além de não poder impedir
o atraso, prestou toda assistência aos passageiros. Aduz
que o valor da indenização fixado na sentença é excessivo
e pede ao final provimento do recurso(fls. 105/124).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017899-23.2019.8.26.0068 - Barueri Voto no 42070-E/D/O/V/S
A Procuradoria Geral de Justiça opinou
pelo desprovimento do recurso
Recurso tempestivo e respondido(129/138),
anotado o preparo(fls.125).
É O RELATÓRIO.
O recurso não merece provimento.
Com efeito, os autores buscam reparação
por dano moral que afirmam ter suportado em razão de
alegado atraso de voo nacional causado pela empresa ré,
especificamente voo do trajeto de volta RECIFE/BELO
HORIZONTE, que culminou com chegada de 19 horas ao
destino final.
De fato, restou incontroverso, além de
comprovado nos autos, o atraso em questão.
Em
defesa
apresentada,
dentre
outras
considerações, a ré alega que não configurada qualquer
responsabilidade de sua parte nos fatos narrados posto
que o atraso deu-se em razão de problemas técnicos
operacionais.
Ora, no cenário dos autos, não há que se
falar em caso fortuito ou de força maior como excludente
da responsabilidade civil da empresa-ré, tendo ela a
obrigação de transportar incólume o passageiro e sua
bagagem até o destino final, prestação que integra o
serviço essencial à sua atividade. Como se sabe, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017899-23.2019.8.26.0068 - Barueri Voto no 42070-E/D/O/V/S
contrato de transporte encerra obrigação de resultado, o
que impõe assim ao transportador o dever de assegurar a
execução do serviço na forma contratada, assegurando
ainda ao passageiro a necessária incolumidade física. A
obrigação resultante da falha na prestação do serviço
gera para o transportador a chamada responsabilidade
objetiva, elidida apenas por força maior ou fortuito nos
termos do artigo 734 do Código Civil. E nesse passo,
problemas técnicos operacionais, aliás sequer detalhados,
indiscutivelmente, constitui fortuito interno, devendo,
portanto, a ré ser responsabilizada pelos supostos danos,
em tese, suportados.
Contudo, como se sabe, a questão não pode
ser analisada de forma genérica, ou seja, nem todo atraso
ou cancelamento de voo, por si só, gera dano de natureza
moral, sendo necessária aferir a sua consumação em cada
caso concreto.
Na
hipótese
dos
autos,
pelo
relato
constante na inicial, sequer impugnado, diante do atraso,
os autores foram encaminhados a um hotel que não tinha
vaga e posteriormente a outro hotel, segundo alegam, de
péssima qualidade e somente após 19 horas chegaram ao
destino final.
Ora, não há como negar que os fatos
narrados, extrapolam os limites do mero aborrecimento ou
da
mera
inexecução
contratual,
notadamente
pela
existência de menor, configurando, sem qualquer sombra de
dúvida, dano de natureza moral.
Logo,
impõe-se
como
tarefa
apenas
verificar se justo o valor arbitrado em R$ 5.000,00 (
cinco mil reais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017899-23.2019.8.26.0068 - Barueri Voto no 42070-E/D/O/V/S
Como se sabe, perante o ordenamento
jurídico pátrio, o valor da indenização por danos morais
é feito por arbitramento judicial, sendo de natureza
compensatória e não reparatória.
Na determinação do valor, devem ser
levadas em conta a condição econômica das partes, a
extensão e gravidade dos danos e, ainda, a intensidade de
culpa do ofensor. O valor deve ainda ser suficiente para
desestimular a reincidência.

Assim,
levando-se
em
conta
essas
diretrizes, tem-se que o valor arbitrado ,apesar de aquém
dos fixados por esta C. Câmara merece ser mantido posto
que inexiste recurso dos autores.
Importante consignar que que a pandemia do
Covid19 em nada altera o desfecho da ação.
O valor fixado de indenização longe está
de inviabilizar a operação da apelante.
Também não ficou demonstrado que o atraso
tenha qualquer relação com a situação de pandemia.
A sentença, portanto, deu justa e adequada
solução ao litigio, merecendo ser mantida por seus
próprios e bem lançados fundamentos.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso.
IRINEU FAVA
RELATOR